Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-51.2024.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000403-51.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN SOUZA SILVA - CPF: 038.587.791-99 (APELANTE), DAIANE DA COSTA MIRANDA - CPF: 039.764.531-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
PLEITO PELO AFASTAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
OU REDUÇÃO DO VALOR
.
PARCIAL POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto
pela Defesa contra sentença
que condenou
o apelante pela prática do crime de
ameaça
no âmbito doméstico
, impondo-lhe pena privativa de liberdade de
1
(
um
) m
ês

de detenção, em regime aberto, e fixando indenização mínima de R$
3
.000,00
(
três
mil
reais) à vítima. O
recorrente
pleiteia a exclusão
ou redução
do valor da indenização por ausência de
instrução probatória em relação ao prejuízo sofrido, além da sua
hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização mínima fixada na sentença deve ser mantido ou reduzido, à luz do caráter punitivo e pedagógico da medida e das condições financeiras do condenado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983 dos recursos repetitivos, autoriza a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, ainda que sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público.

4.
A
fixação da indenização deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a capacidade financeira do condenado. No caso, o apelante declarou
trabalhar de
como auxiliar de produção e
auferi
r
renda mensal de R$ 1.
412
,00
(um mil,
quatrocentos e doze
reais), de modo que não existem elementos que justifiquem
o montante fixado
na sentença no valor
de R$
3.
000,00 (
três
mil reais)
.

5.
I
mpõe-se a redução do valor indenizatório para meio salário
-
mínimo vigente à época dos fatos, de modo a compatibilizar a reparação devida com as condições socioeconômicas do condenado, sem prejuízo de eventual ação civil pela vítima para recomposição integral do dano.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da reparação mínima de danos.

Tese de julgamento: "
1. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica quando houver pedido expresso na denúncia, mesmo que ausente instrução probatória específica. 2. A indenização deve guardar proporcionalidade com a capacidade econômica do réu, podendo ser reduzida para evitar onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e X; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.675.874/MS e REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 3ª Seção, j. 28/02/2018, Tema 983.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WILLIAN SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN SOUZA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da ação penal n. 1000403-51.2024.8.11.0026, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de
1 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, cumulada com a reparação mínima dos danos morais causados à vítima em decorrência da infração penal, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais constantes do ID 208880658, o apelante
busca
exclusivamente o

afastamento
ou a
redução do

quantum
indenizatório
mínimo
, s
ustenta
ndo
que o valor estabelecido é desproporcional à sua condição socioeconômica,
já
que é assistido pela Defensoria Pública Estadual
.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 213865511, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da apelação, conforme parecer registrado sob o ID 338029886, sustentando que o valor indenizatório fixado
se encontra
adequado às circunstâncias do caso e à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão
pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na denúncia que, no dia 06
de fevereiro de
2024, às 21h24min, no município de Santo Afonso/MT, o denunciado
WILLIAN SOUZA SILVA
, com consciência e vontade,
ameaçou
a vítima
Daiane Miranda
, por escrito, de causar-lhe mal injusto e grave
.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“(...) Conforme ressoa do caderno investigativo, o denunciado, no dia e horário mencionados, ameaçou a ex-companheira, com quem possui um filho menor, o adolescente João Pedro Miranda da Silva, através do aplicativo WhatsApp.

Extrai-se dos autos que o implicado, em conversa com o filho João Pedro, que lhe pedia um fone de ouvidos, respondeu: “Vou te dar ND. A vida sua mãe

para ela abrir olho.
Pq
a coisa vai ficar feia para lado dela. Ela achou que
oq
eu falei era brincadeira, ela vai ver o que vai acontecer” (ID. 153556563).

Ainda, infere-se de termo de declaração que o denunciado vinha proferindo ameaças contra a vítima após esta ter requerido judicialmente os alimentos do filho menor.

Insta consignar que o denunciado, em delegacia, informou que não tinha nada a dizer sobre as mensagens enviadas, uma vez que a ofendida ficava “enchendo seu saco” todos os dias.
”
(ID
333904368
).

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença de procedência da acusação, condenando

WILLIAN SOUZA SILVA
nos termos já expostos; contexto em que o apelante exsurge inconformado.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

Do afastamento ou redução do
quantum
indenizatório:

Conforme delineado, a Defesa busca o afastamento ou a redução do valor fixado à título de reparação mínima dos danos morais causados à vítima em decorrência da infração penal
,
alegando que não houve instrução probatória para determinar eventual prejuízo suportado, ao que alia o argumento de que o apelante é hipossuficiente financeiramente.

O pleito merece
parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
– Tema 983
,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Sendo assim e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória –
ID
333904368
, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

Por outro lado, toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico
que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

No que tange ao
quantum
atribuído (R$
3
.000,00 –
três
mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise; isso porque o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 333904359), que trabalha como
auxiliar de produção em uma empresa avícola
, auferindo a quantia média mensal de R$1
.412,00
(mil e
quatrocentos e doze reais
). Assim, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra o ofendido, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano moral
in re ipsa
por ela sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN SOUZA SILVA
nos autos da ação penal n. 1000403-51.2024.8.11.0026, para
REDUZIR a meio salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, o valor da reparação mínima dos danos morais
in re ipsa
suportados pela vítima em decorrência da infração penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026